Tribunal: STJ
Processo: 0056417-38.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882886 - RJ (2025/0089064-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CRISTIANE FARIA AZEVEDO DE MELO
ADVOGADOS
: MAURÍCIO JOSÉ MOREIRA ALVES - RJ001415B
DANILO XAVIER MOREIRA ALVES - RJ184895
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO PINHEIRO GUIMARÃES DE CARVALHO
- RJ062456
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS -
DF011694
ELEONORA RANGEL NACIF - SP192992
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
KAROLINE ALVES CREPALDI - PR099320
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49487430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: b1aa2b88-8b57-4b20-83ff-5eefaad9e65a

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49487430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: b1aa2b88-8b57-4b20-83ff-5eefaad9e65a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882886 - RJ (2025/0089064-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CRISTIANE FARIA AZEVEDO DE MELO
ADVOGADOS
: MAURÍCIO JOSÉ MOREIRA ALVES - RJ001415B
DANILO XAVIER MOREIRA ALVES - RJ184895
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO PINHEIRO GUIMARÃES DE CARVALHO
- RJ062456
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS -
DF011694
ELEONORA RANGEL NACIF - SP192992
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
KAROLINE ALVES CREPALDI - PR099320
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CRISTIANE FARIA AZEVEDO
DE MELO contra decisão monocrática por mim proferida, no exercício da presidência do
STJ, por meio da qual apliquei a Súmula n. 182 do STJ (fls. 1.326-1.327).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
Documento eletrônico VDA47897163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:23
Código de Controle do Documento: dc0a81e2-cb8c-4eda-a332-de5558539daf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim ementado (fls.
1.148-1.149):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO PARA INATIVO, CUMULADA
COM
DANOS
MATERIAIS.
SENTENÇA
QUE
RECONHECE A PRESCRIÇÃO DO DIREITO E JULGA
IMPROCEDENTE O PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL
INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA.
1) CASO CONCRETO. Cinge-se a controvérsia em
perquirir se o Autor faz jus ao recebimento de auxílio-
alimentação após a sua aposentadoria, em razão de o
benefício ter sido concedido aos aposentados e pensionistas
da CEF por norma interna que estava em vigor quando do
seu ingresso nos quadros da estatal.
2)
PREJUDICIAL
DE
PRESCRIÇÃO.
Prescrição
quinquenal que não alcança o fundo de direito, mas, tão
somente, as parcelas vencidas antes do ajuizamento da
demanda. Obrigação de trato sucessivo. Inexistência de
causa interruptiva, eis que a demanda anterior fora ajuizada
em face da Caixa Econômica Federal.
3) MÉRITO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. Gratificação
pró-labore recebida para o exercício da atividade e não pelo
exercício da atividade. Matéria pacificada pela Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo do Recurso Especial n.o 1.207.071/RJ. Ainda que
se reconhecesse natureza salarial ao benefício, tem-se que
ele deveria ser incorporado à aposentadoria, o que não
ocorrera. Inexistência de direito adquirido, eis que a
revisão da concessão do auxílio aos aposentados ocorrera
antes da aposentadoria do Autor.
3.1) Complementação de aposentadoria que não deve
prosperar, em face da natureza contratual da relação
existente entre a FUNCEF e os seus associados. Verba não
incluída previamente no cálculo do valor de contribuição
para o plano de custeio da entidade.
4) CONCLUSÃO. Improcedência que se mantém.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos sem efeitos
infringentes (fls. 1.174-1.175).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
QUALQUER VÍCIO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E
/OU
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO COM FINALIDADE EXCLUSIVA DE
PRESQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL NA
EMENTA DO ARESTO. CORREÇÃO QUE, CONTUDO,
NÃO ALTERA O JULGADO.
1) Os embargos de declaração são instrumento de
integração do julgado, quer pela pouca inteligência de seu
texto, quer pela contradição em seus fundamentos, quer,
ainda, por omissão em ponto fundamental. Para admissão e
provimento dos embargos de declaração é indispensável
Documento eletrônico VDA47897163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:23
Código de Controle do Documento: dc0a81e2-cb8c-4eda-a332-de5558539daf

que a peça processual apresente os requisitos legalmente
exigidos para a sua oposição, o que não ocorre no presente
feito.
2) Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão
de matéria já apreciada e julgada, tendo o colegiado
decidido, expressamente, no sentido da inexistência de
diferença de tratamento jurídico entre o auxílio-
alimentação e a cesta alimentação, sendo ambos de
gratificação pró-labore, de natureza indenizatória, recebida
para o exercício da atividade, não se incorporando aos
proventos de complementação de aposentadoria pagos por
entidade fechada de previdência privada.
3) Mesmo para fins de prequestionamento, deve o acórdão
embargado apresentar algum dos vícios expressamente
constantes da lei processual.
4) Existência de erro material na ementa do acórdão
embargado, devendo ser lido “auxílio-alimentação” onde
consta “auxílio-educação”. Correção que se impõe, sem
alteração do julgado.
5) Recurso conhecido e parcialmente acolhido.

A Agravante sustenta que a questão de competência é matéria de ordem
pública, o que autoriza seu conhecimento em qualquer grau de jurisdição. Ela argumenta
que qualquer decisão proferida por órgão incompetente é nula.
Ao final, requer:

Pelas razões expostas, requer a Agravante o seguinte:

a) seja realizado o juízo de retratação pela Presidência para
admitir o Agravo em Recurso Especial e seu
encaminhamento para uma das Turmas competentes deste
Tribunal para julgamento;

b) não entendendo pelo juízo de retratação, seja conhecido
e provido o presente Agravo Interno para que haja reforma
da decisão de admissão do Agravo em Recurso Especial
para autorizar o julgamento do Recurso Especial com a
anulação das decisões da Justiça Comum Estadual e
reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho
com a consequente remessa do processo àquela Justiça
Especializada;

c) seja a Agravada condenada ao ressarcimento de
eventuais custas judiciais despendidas pela Agravante assi

A parte agravada, instada a manifestar-se, apresentou contrarrazões (fl.
1.340-1.398).
É, no essencial, o relatório
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA47897163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:23
Código de Controle do Documento: dc0a81e2-cb8c-4eda-a332-de5558539daf

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação dos
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fl. 1.326):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, Súmula 284 /STF
e Súmula 7/STJ.

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.

Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu
o Recurso Especial. A propósito:

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do agravo em recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA47897163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:23
Código de Controle do Documento: dc0a81e2-cb8c-4eda-a332-de5558539daf

A propósito, confiram-se estes julgados:

II - Razões de agravo interno que apresentam combate
genérico aos fundamentos da decisão agravada, o que, à luz
do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art.
932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil.
(AgInt no AREsp n. 2.077.483/GO, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.)
23/9/2022

1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja
vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação
da Súmula no 182/STJ.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.994/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
19/9/2022

1. Segundo previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015,
constitui ônus da parte agravante atacar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese, não
foi observado.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.066.383/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.)
8/9/2022

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.960.887/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.)
19/4/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47897163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:23
Código de Controle do Documento: dc0a81e2-cb8c-4eda-a332-de5558539daf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.882.886 / RJ
Número Registro: 2025/0089064-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00564173820188190001 202424511173 564173820188190001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTIANE FARIA AZEVEDO DE MELO
ADVOGADOS : MAURÍCIO JOSÉ MOREIRA ALVES - RJ001415B
DANILO XAVIER MOREIRA ALVES - RJ184895
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO PINHEIRO GUIMARÃES DE CARVALHO -
RJ062456
JUSUVENNE LUIS ZANINI - RJ130686
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CRISTIANE FARIA AZEVEDO DE MELO
ADVOGADOS : MAURÍCIO JOSÉ MOREIRA ALVES - RJ001415B
DANILO XAVIER MOREIRA ALVES - RJ184895
Documento eletrônico VDA49464902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:40:50
Código de Controle do Documento: 6edfa485-320c-4f12-9888-860a440cb1a6

AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO PINHEIRO GUIMARÃES DE CARVALHO -
RJ062456
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
ELEONORA RANGEL NACIF - SP192992
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
KAROLINE ALVES CREPALDI - PR099320
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:40:50
Código de Controle do Documento: 6edfa485-320c-4f12-9888-860a440cb1a6